Tribunal: TJSP
Processo: 2299967-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habilitação de crédito – Recuperação judicial – Ausência de desrespeito à coisa julgada – Equalização do crédito corretamente feita, com remissão à data do ajuizamento do requerimento de recuperação judicial – Aplicação do art. 9o, II da Lei 11.101/2005 - Decisão mantida - Recurso desprovido.